Tribunal: TJES
Processo: 5001078-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001078-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELLA FRANCIANE DE OLIVEIRA GOMES DE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001078-33.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BRUNELLA FRANCIANE DE OLIVEIRA GOMES DE AZEVEDO;

RECORRIDOS: BANCO BANESTES;

BANCO BRADESCO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIOS. SPOOFING. VISHING. OMISSÃO QUANTO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS VIA EMPRÉSTIMO DECLARADO NULO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. LIGAÇÃO DO NÚMERO DO BANCO BANESTES. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que recebeu ligação de alguém que se identificou como funcionário da Central Banestes, o qual informava transações suspeitas em sua conta, instruindo a Autora a repetir as operações realizadas para conseguir o estorno dos valores em conta. Aduz que, após seguir todos os comandos repassados pelo mesmo, acabou por realizar a contratação de empréstimo e transações via Pix para terceiros desconhecidos. Ademais, narra ainda que o suposto funcionário teria lhe questionado se também seria correntista do Banco Bradesco e, ao obter a resposta afirmativa, narrou o passo a passo para a autora acessar a conta do Bradesco para refazer a tal transação a fim de ter o “estorno” dos valores que estariam sendo transferidos indevidamente, desta vez no Banco Bradesco, no valor de R$ 8.890,00.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6o da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo (nº 236 50021 23 114803 00), tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência (ID 36432517).

Irresignada, BRUNELLA FRANCIANE DE OLIVEIRA GOMES DE AZEVEDO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que:

O fraudador tinha informações privilegiadas sobre a Recorrente, tendo conhecimento de seu nome completo, telefone, número de CPF e número da agência bancária do Banestes;

A ligação recebida pela Autora veio do número (27) 3383-1700 que era de fato um telefone do Banco Banestes;

A sentença foi ainda omissa quanto à devolução das parcelas já debitadas na conta da Autora, determinando o cancelamento do contrato de empréstimo sem determinar a devolução em dobro das parcelas já descontadas.

A sentença foi omissa quanto ao fato noticiado nos autos no id 40808699, que apesar de não estar descontando as parcelas do empréstimo na conta corrente da Recorrente, a Recorrida Banestes NEGATIVOU o CPF da Autora.

A Autora recebeu uma carta do SERASA e em consulta ao sistema de crédito verificou que já constava a negativação de seu CPF como pendência bancária pelo empréstimo, descumprindo a liminar deferida por este douto juízo, conforme documentos anexados no id 40809357.

O Requerido Bradesco chegou a apresentar uma preliminar de ilegitimidade passiva que em sentença, este douto juízo menciona que a se confunde com o mérito a ser analisado, mas no mérito, não houve análise da responsabilidade do banco Bradesco.

Houve falha de segurança interna de ambos os bancos Bradesco e Banestes, que não identificaram e nem bloquearam as diversas operações efetuadas na conta da consumidora para terceiros fora de sua rotina bancária, considerando os altos valores transferidos, mesmo possuindo condições de análise do padrão de movimentação bancária de seus clientes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade dos recorridos diante do golpe sofrido pela recorrente.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Dessa forma, pautada no art. 14 do CDC, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, não havendo necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre esta, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelos recorridos. Todavia, em relação ao Banco Banestes não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade, dado que restou comprovado nos autos que a consumidora recebeu ligação do núymero de telefone do recorrido.

Neste contexto, não há dúvidas de que a fraude foi realizada com base em uma insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido, que permitiu que terceiros se utilizassem do seu número para ligar para correntistas.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES EFETUADAS POR MEIO DE APLICATIVO QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A realização de transações fora do perfil da parte autora, praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas. Cabe à instituição financeira promover meios de segurança compatíveis com os serviços ofertados, assegurando a confiabilidade no serviço posto à disposição do mercado consumidor
. A realização de descontos indevidos na conta do autor enseja dano de ordem moral. A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão, grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização fixado na sentença atende aos mencionados parâmetros, não há que se falar em redução. (TJMG; APCV 5002590-48.2021.8.13.0693; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma mais favorável a seu interesse se não houve dita condenação na sentença. 2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.O art. 17 do CPC preconiza que "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade." 3.1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida, serem, respectivamente, titulares, ativo e passivo, da obrigação de direito material em juízo. 3.2. De acordo com a teoria da asserção, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, a verificação quanto à correlação entre o fato alegado e a realidade constatada, com a respectiva ressonância no ordenamento positivo e seus efeitos no plano da solução dos confrontos intersubjetivos. 3.3. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandada. Preliminares rejeitadas. 4. A relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira, deve ser analisada à luz do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição bancária comprovar que o serviço foi corretamente prestado, por ser prova de difícil produção para a parte autora demonstrar a falha alegada no sistema de segurança para acesso à conta pelo aplicativo. 5.
Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de sua cliente, ao não bloquear as transações realizadas seguidamente em valores vultosos, completamente fora do perfil da consumidora, configura-se fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 - STJ)
. 6.
Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição financeira a subsunção do artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora
7. Cabível, portanto, a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora e a indenização por danos morais. 8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ. 8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1437785, 07252871720218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado:CARMEN BITTENCOURT 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2.
O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
. 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (g.n.)

Observa-se dos documentos acostados aos autos, e das alegações da própria recorrente, que
as transações foram efetuadas diretamente por ela
, sendo que
os destinatários das transações eram pessoas físicas alheias a qualquer relação da recorrida com os Bancos recorridos, assim como as instituições financeiras destinatárias das transações.

Entendo não ser crível a “orientação” de que, para ser possível reaver uma quantia indevidamente retirada de sua conta bancária, você deva fazer novas transferências de valores para pessoas desconhecidas e para instituições financeiras completamente diferentes daquela com a qual se possui vínculo, ainda que se esteja a falar com o suposto número de telefone do banco.

Nesse cenário, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
VÍTIMA DE "GOLPE" TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE TAA-TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO, COM LEITURA DE QR CODE PELO AUTOR, INDICADO PELOS FALSÁRIOS, QUE SE PASSARAM POR PREPOSTOS DO BANCO EM CONTATO TELEFÔNICO.
HIPÓTESE EM QUE O BANCO AFIRMA QUE AS OPERAÇÕES IMPUGNADAS DECORRERAM DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSAÇÕES QUE FOGEM AO PERFIL DA CONTA CORRENTE DO AUTOR.
PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO DEFEITUOSO CARACTERIZANDO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ANTE O RISCO DA ATIVIDADE
(SÚMULA 479/STJ).
NO ENTANTO, RESULTADO DE EVENTO CONFIGURADOR DE CULPA CONCORRENTE. PREJUÍZO QUE DEVE SER COMPARTILHADO ENTRE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC E DO ART. 945 DO CC. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DISSABORES, ALÉM DAQUELES DIRETAMENTE DECORRENTES DA FRAUDE E DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 11168732820218260100 SP 1116873-28.2021.8.26.0100, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 03/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022).

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR
GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA.
SPOOFING. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM NÃO DETECTAR TEMPESTIVAMENTE A QUEBRA DE PERFIL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
(TJ-DF 07413807320228070016 1686263, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 10/04/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2023).

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor (STJ, REsp 287.849).

A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, com isso,
entendo em determinar que o banco Banestes repare a consumidora com indenização por danos materiais no percentual de 50%, em relação às transações realizadas por meio da referida Instituição
.

Assim, com a anulação do empréstimo realizado pela sentença, o prejuízo da consumidora em relação às transações realizadas na conta da autora junto ao Banestes, perfaz o montante de R$9.599,99, devendo o Banestes indenizá-la com o valor de R$4.799,99.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, apesar do grande e repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança,
tendo em vista que a recorrente concorreu para a prática da fraude, entendo que os danos morais são incabíveis
.

Por outro lado, entendo que não restou comprovada participação do Banco Bradesco no infortúnio sofrido pela consumidora, e por isso, mantenho a sentença em face deste.

DAS ALEGADAS OMISSÕES

A Recorrente alega ainda que a sentença padece de omissões relevantes, que passamos a analisar em tópico separado. Diz o recurso que:

A sentença foi ainda omissa quanto à devolução das parcelas já debitadas na conta da Autora, determinando o cancelamento do contrato de empréstimo sem determinar a devolução em dobro das parcelas já descontadas.

No ponto, tem razão a Recorrente, pois a declaração de nulidade do contrato leva à consequência lógica de ordenar a devolução dos valores descontados em função dele, além de declarar a inexistência de débitos a ele relacionados. Neste ponto, merece reforma a sentença para JULGAR PROCEDENTE o pedido de devolução dos valores descontados em razão da declaração de nulidade do contrato de empréstimo (nº 236 50021 23 114803 00). Contudo, entendo que a restituição deve ser na forma simples, dado que não restou comprovada ofensa à boa-fé objetiva.

A sentença foi omissa quanto ao fato noticiado nos autos no id 40808699, que apesar de não estar descontando as parcelas do empréstimo na conta corrente da Recorrente, a Recorrida Banestes NEGATIVOU o CPF da Autora.

A liminar deferida determinava a suspensão das cobranças referentes ao empréstimo questionado nos autos. A própria Autora afirma que os descontos cessaram, embora alegue ter sido negativada.

Não obstante, o banco Banestes comprovou o cumprimento da liminar Id13224766, sendo certo que a Autora juntou aviso do SERASA, mas não comprovou efetiva negativação, sendo improcedente seu pedido de aplicação de multa por descumprimento de liminar.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para:

CONDENAR
o Banco Banestes a indenizar a recorrente por danos materiais com o valor de R$4.799,99, com correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

DETERMINAR
a devolução dos valores descontados em razão da declaração de nulidade do contrato de empréstimo (nº 236 50021 23 114803 00).

Sem condenação em honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)